Tribunal: TJSP
Processo: 2116800-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116800-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CHRISTINA GUARDIA ATELIER EIRELI - ME e CRISTINA AMARAL DE
ALMEIDA PINTO, é agravado IT CEM POR CENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECÇOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116800-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no: 2116800-82.2020.8.26.0000.
Agravantes: Christina Guardia Atelier Eireli - Me e Cristina Amaral
de Almeida Pinto.
Agravado: It Cem Por Cento Industria e Comercio de Confecções
Ltda.
Ação: Cumprimento de sentença (no 0074698-41.2018.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 31a Vara Cível.
Juiz prolator: Cesar Augusto Vieira Macedo.
Voto n° 28.031
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Penhora de contas bancárias em nome da agravante,
empresária individual. Possibilidade. Ausência de
distinção patrimonial com o da ora executada, pessoa
natural titular da firma individual. Inexistência de
personalidade jurídica diversa por se tratar de mera
ficção. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. Vistos. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 53 dos principais que,
nos autos da ação monitória, ora em fase de cumprimento de
sentença, deferiu a constrição patrimonial da agravante,
visto não haver distinção entre a pessoa física e o
empresário individual.
Inconformado, recorre o agravante alegando, em síntese, que a empresária individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116800-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
CRISTINA AMARAL DE ALMEIDA PINTO-EPP, CNPJ/MF no
27.339.965/0001-60 é pessoa estranha à lide, ressaltando
que a executada Christina Guardia Atelier Eireli é empresa
individual
de
responsabilidade
limitada,
com
distinção
patrimonial da pessoa natural. Requer o recebimento do
recurso no efeito suspensivo da decisão que possibilitou a
constrição patrimonial da agravante, e, ao final, sua reforma
definitiva.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
devolutivo e encaminhado a julgamento.
É o relatório.
Sendo
o
recurso
manifestamente
improcedente, dispensada oitiva da parte contrária, na
ausência de prejuízo.
Cuida-se de ação de monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença ajuizada por “It Cem Por
Cento Industria e Comercio de Confecções Ltda.” em face de
Christina Guardia Atelier Eireli
Me, que a r. sentença
juntada às fls. 33/39 julgou improcedente os embargos
opostos e constituiu título executivo judicial entre as partes.
Ademais, em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, autuado sob o n.o 0032476-24.2019.8.26.0100, foi
deferida a inclusão da sócia CRISTINA AMARAL DE
ALMEIDA
PINTO
(fls.
38
daqueles
autos),
restando
igualmente possível a constrição dos bens da empresária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116800-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
individual.
Com efeito, o colendo Superior Tribunal
de Justiça já dispôs que “A empresa individual é mera ficção
jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com
vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a
titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário
individual e a pessoa natural titular da firma individual.”
(REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).
No mesmo sentido, anoto os seguintes
arestos:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Firma
individual

Pedido
de
pesquisa
de
bens
junto
ao
BACENJUD em nome da pessoa física do empresário
individual Possibilidade Pessoa jurídica que se confunde
com a pessoa física do sócio Empresa que é mera ficção
jurídica, respondendo seu representante legal, com seus
bens

Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2038586-77.2020.8.26.0000; Relator: Reinaldo Miluzzi; 6a
Câmara de Direito Público; j. 02/06/2020).'
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Deferimento de penhora on line em nome da
empresa individual. Agravante aduz que seria necessária a
instauração
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Empresário individual. Patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116800-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pessoa física que se confunde com o da firma individual.
Desnecessidade
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica que no caso inexiste. Constrição que pode atingir o
patrimônio da pessoa. Decisão mantida. Recurso improvido.
(Agravo
de
Instrumento
2110580-73.2017.8.26.0000;
Relator: Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j.
06/07/2017).
Destarte, tendo em vista a ausência de
distinção patrimonial entre a executada e a empresária
individual, mantenho a r. decisão em todos os seus termos.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator